Tribunal: TJDFT
Processo: 0008975-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008975-80.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: EPC CONSTRUCOES S/A EMBARGADO: POLIMIX CONCRETO LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 24221046), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora